Tribunal: TJDFT
Processo: 0761435-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. PROMESSA DE DATA DE ENTREGA DO BEM. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. ATRASO DEMASIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. BEM ADQUIRIDO PARA PRESENTEAR CÔNJUGE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a primeira ré, a montadora, NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS Ltda, contra a sentença exarada pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido de condenação das empresas rés ao pagamento de dano moral decorrente do atraso na entrega do veículo adquirido perante a segunda requerida, a concessionária ESTAÇÃO JAPAN, com o intuito de presentear a cônjuge no dia 25/10/2019 em comemoração aos 44 anos de casamento.

2. Em suas razões recursais, a primeira ré/recorrente alega preliminarmente a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, assevera pela inexistência de falha na prestação do serviço, e aponta responsabilidade exclusiva da segunda ré acerca dos prazos e procedimentos da venda direta (aquisição diretamente da montadora), em que, somente após o pagamento do veículo pelo consumidor, inicia-se o prazo de entrega do veículo que é de 90 a 120 dias. Defende que o pagamento foi efetuado em 16/12/2019 e o bem entregue em 18/01/2020, prazo aquém do previsto. Argumenta também que no contrato firmado havia expressa previsão acerca da possibilidade de alteração da data de entrega, cláusula com a qual o consumidor anuiu. Por fim, aduz a inexistência de danos morais ao autor, uma vez que a situação não ofendeu a esfera subjetiva do autor.

3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Não restando comprovada hipótese que excepcione a regra geral, é incabível o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Preliminar rejeitada.

4. A controvérsia cinge-se ao descumprimento do prazo para entrega do veículo adquirido pelo autor em 11/10/2019. A narrativa do autor é verossímil ao demonstrar, mediante as mensagens trocadas com o funcionário da segunda ré, que adquiriu determinado veículo (Nissan Kicks, modelo pack teck) porque tinha prazo de entrega até o dia 25/10/2019, data que presentearia a esposa em comemoração aos 44 anos de casamento (ID 16782222/24 e 16782226).

5. Da mesma forma, restou comprovado que o bem só foi entregue em 18/01/2020, data muito além da prometida no ato da venda (ID 16782247), a qual o vendedor da segunda ré (concessionária) já sabia que não era possível cumprir, pois o documento de ID consta a informação de que tal veículo só seria entregue pela montadora à concessionária no dia 27/12/2019.

6. Assim, não prospera a alegação da primeira ré/recorrente de que não houve falha na prestação dos seus serviços, já que a modalidade de venda direta possui prazos distintos, pois o contrato (16782227) entregue ao consumidor não esclarece a dinâmica de tal modalidade, caracterizando assim o descumprimento do dever de informação (art. 6, inciso III, CDC).

7. Além disso, sem respaldo também a alegação de que o autor anuiu com a cláusula que prevê a possibilidade de mudança na previsão da entrega do veículo (ID 16782227), pois trata-se de cláusula geral, em ofensa às disposições dos arts. 31 e 39, XII, ambos do CDC.

8. Portanto, configurada a falha na prestação do serviço, surge o dever de reparação ao autor, medida que impede o afastamento da condenação em danos morais. E, diante de relação consumerista, todos os participantes da cadeia de fornecimento possuem responsabilidade perante o dano causado ao consumidor (art. 7o parágrafo único).

9. No tocante ao quantum indenizatório, o valor de R$ 2.000,00 fixado pelo magistrado a quo revela-se adequado, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, a sua modificação só deve ocorrer em casos de valor excessivo ou de valor irrisório, em que sua fixação não se preste a cumprir a função punitiva-pedagógica.

10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas finais, se houver, pela recorrente vencida. Condeno a recorrente em honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.